Tribunal: TJPA
Processo: 0809319-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809319-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JERSON SILVA SOUSA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0809319-26.2022.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
JERSON SILVA SOUSA

REPRESENTANTE:
FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO)

AGRAVADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE REMOÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. IMPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA E INADEQUADA AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO: RECURSO PREJUDICADO.
AO COMPULSAR OS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL, ATRÁVES DO SEEU – SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO, VERIFIQUEI QUE EM 15/06/2022, SOBREVEIO DECISÃO QUE CONCEDEU O LIVRAMENTO CONDICIONAL AO APENADO, EXPEDINDO O ALVARÁ DE SOLTURA. TAL SITUAÇÃO TORNA INÓCUA A ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO, VISTO QUE O APARELHO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO FOI REMOVIDO DO APENADO EM RAZÃO DE SER CONCEDIDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL DO APENADO.

RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em julgar
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução, nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de outubro de 2022 e término no dia 13 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
JERSON SILVA SOUSA,
através de Defensor Público, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA,
que em
01/02/2022,
indeferiu o

pedido

de

afastamento

da

exigência

de

monitoramento

eletrônico

durante

cumprimento de pena em regime domiciliar
, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0010195-77.2019.8.14.0401
.

Em suas
razões
(fls. 04/10, ID nº 10126585), requereu
a

retirada do monitoramento eletrônico
, com fulcro na Resolução
421/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. O MM. Juízo argumentou que o monitoramento eletrônico é necessário e que pode ser utilizado no presente caso, afirmando, ainda, que a aludida Resolução não possui caráter vinculante, razão pela qual indeferiu o pedido formulado pela defesa.

Os argumentos levantados pela Defesa estão baseados principalmente no fato de a imposição de monitoramento eletrônico combinado a uma prisão domiciliar, seria na verdade uma imposição de regime mais gravoso, e diverso do atual regime do apenado, qual seja: regime aberto, sem monitoramento.

Sob essa senda, argumenta ainda o agravante que a ordem de uso de monitoramento eletrônico, mesmo em regime aberto, viola dispositivos e princípios constitucionais e penais, em especial a individualização da pena, haja vista que, a ausência de estabelecimentos prisionais adequados na região metropolitana de Belém, tornou-se automático a todos que alcançam a progressão de regime, a imposição do monitoramento eletrônico e prisão domiciliar.

Em
contrarrazões
(fls. 13/17, ID nº 10126590), o Ministério Público manifestou-se pelo
provimento
do presente recurso.

Em decisão,
(fls. 18/20, ID nº 10126591
), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 45/47, ID nº 10594869), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do Agravo em Execução, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico, em favor de

JERSON SILVA SOUSA.

É o
relatório
.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Na hipótese, o agravante em suas razões recursais pela reforma da

decisão que indeferiu o pedido de afastamento da exigência do monitoramento

eletrônico em cumprimento de pena em prisão domiciliar.

Todavia, em que pese o esforço defensivo, adianto que o recurso ora perfilado resta
prejudicado
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar o
Sistema Eletrônico Unificado – SEEU
, constatei que no dia
15/06/2022
, sobreveio decisão concedendo livramento condicional ao apenado, mediante as condições previstas nos artigos 132, da LEP e 319 do CPP, determinando a expedição de Alvará de Soltura, situação esta que
impossibilita a análise do presente recurso
.

Com efeito, nos termos do
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, “
não será admitido o recurso da parte que não tiver interesse na reforma da decisão
”.

Verificando que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
concedeu livramento condicional ao apenado, se esvai o interesse recursal, sendo forçoso julgar
prejudicado
o presente agravo de execução.

Destarte, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - PEDIDO DE CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA - PROLAÇÃO DE DUAS NOVAS DECISÕES APÓS A DECISÃO AGRAVADA - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. -
Considerando que, por meio de novas decisões, foi alterada a situação fática-processual daquela quando foi interposto o presente recurso, resta prejudicado o julgamento do presente agravo em execução penal, ante a perda superveniente do seu objeto
. (TJ-MG - AGEPN: 10000212722615001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).
Grifei

Ante o exposto, julgo
prejudicada
o recurso em virtude da
perda superveniente do seu objeto
, determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como
voto
.

Belém, 17/10/2022